Tribunal: TJMT
Processo: 1003077-77.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003077-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JAMILLE VIANA DUTRA - CPF: 988.570.530-91 (RECORRENTE), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), JOAO GUILHERME ROSSI ASSIS - CPF: 393.800.108-93 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1003077-77.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1003077-77.2024.8.11.0001

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrida:

Jamille Viana Dutra

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS– TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO INFERIOR A QUADRO HORAS – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - PREJUÍZOS CONCRETOS NÃO DEMONSTRADOS – DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação dos direitos da personalidade a ensejar a responsabilização por danos morais. Atraso de voo em menos de 04 (quatro) horas encontra-se dentro do tolerável em situações de normalidade e não é suficiente para caracterizar dano moral, tratando-se de mero aborrecimento.
Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1003077-77.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1003077-77.2024.8.11.0001

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrida:

Jamille Viana Dutra

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 224382657)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a recorrente ao pagamento de valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais e R$ 691,00 (seiscentos e noventa e um reais) a título de dano material
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 224382659)
:
requer a reforma da sentença e a improcedência total dos pedidos, ou alternativamente a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões (Id.

224382664):
Requer a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1003077-77.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1003077-77.2024.8.11.0001

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrida:

Jamille Viana Dutra

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela empresa recorrente por meio do qual pretende a reforma da sentença para que serem julgados improcedentes os pedidos da inicial.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação do recorrente comporta provimento.

O conjunto fático revela que a recorrente adquiriu junto à companhia passagem aérea, marcada para o dia 28/09/2023, saindo de Sinop/MT com destino a Fernando de Noronha/PE.

Aduz a autora que o voo sofreu atraso e ao chegar ao destino notou o extravio da sua bagagem, tendo que custear novos vestuários e itens pessoais que totalizaram R$ 691,00 (seiscentos e noventa e um reais).

A companhia aérea por sua vez alega que o atraso foi de apenas 28 minutos e ocorreu por motivos técnicos operacionais, em relação ao extravio de bagagem foi localizada e entregue à autora no dia 29/09/2023, 01 (um) dia após sua chegada.

Da análise dos autos verifica-se que embora a autora defenda que sofreu abalo moral pelos fatos narrados, qual seja o extravio de bagagens e atraso de voo, observa-se que o atraso foi inferior ao período de 4 (quatro) horas, o que, por si só, afasta qualquer responsabilidade da empresa recorrida.

No que tange ao extravio de bagagens, verifica-se que foi por tempo temporário, sendo devolvida um dia após o desembargue, atendendo ao prazo regulamentar de até 07 (sete) dias previsto na Resolução nº 400 da ANAC (artigo 32, § 2º, inciso I), em tais circunstâncias o dano moral não é presumido, deveria ser provado, o que não ocorreu no caso vertente.

Ademais, anoto que a análise de reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a devida reparação.

Nesse sentido colaciono o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO NO DESEMBARQUE (04H20MIN) - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – ATRASO DENTRO DA RAZOABILIDADE – DEVOLUÇÃO DA BAGAGEM NO DIA SEGUINTE AO EXTRAVIO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS - AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR - SENTENÇA REFORMADA. 1. Esta E. Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando a alteração do voo culmina em um atraso superior a 04 (quatro) horas. Caso contrário, compete ao consumidor comprovar os prejuízos concretos relacionados a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo. 2. No presente caso, o atraso foi de apenas 04h20min e nada de excepcional restou comprovado em razão da alteração do voo e do atraso informado. 3.
Do mesmo modo, não há que se falar em danos morais decorrentes do extravio temporário da bagagem, pois a reclamada localizou e a devolveu dentro do prazo previsto no art. 32, §2º, inciso I da Resolução 400/16 da ANAC. 4. A situação retratada é incapaz de gerar abalo psíquico, não passando de meros aborrecimentos do cotidiano, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.
5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1056293-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal,
Julgado em 15/04/2024
, Publicado no DJE 18/04/2024)

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - PREJUÍZOS CONCRETOS NÃO DEMONSTRADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– OMISSÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria. Verificada a ocorrência de erro quanto à gratuidade de justiça que os autores fazem jus, deve ser acolhido os embargos apenas para sanar omissão do acórdão proferido. (N.U 1050061-56.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

Logo a sentença deve ser reformada, afastando a condenação à
indenização por danos morais e materiais imposta a companhia aérea, por ausência de falha na prestação de serviço
.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença de origem a
fim de afastar a condenação a título de danos morais e materiais.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1003077-77.2024.8.11.0001.

Recorrente:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrida:
JAMILLE VIANA DUTRA.

Relatora:
Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
05 A 08/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Com a devida vênia, divirjo
parcialmente
do voto proferido pela ilustre Relatora.

Isso porque,
restou incontroverso que houve o extravio temporário da bagagem da autora e o atraso de 01 (um) dia em reavê-la.

Desse modo, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos materiais causados à autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Sob tal perspectiva, evidenciado o prejuízo patrimonial experimentado pela recorrida, devida a sua reparação, no valor de
691,00 (seiscentos e noventa e um reais)
, referente aos gastos comprovados no id. 224381197.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e, com o devido respeito à ilustre Relatora,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

somente para afastar a condenação a título de danos morais
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024